Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMAS 1.234 E 6 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Trata-se de demanda em que a autora pleiteia o fornecimento do medicamento ocrelizumab (ocrevus), registrado na ANVISA, mas não previsto no PCDT da SES/DF, ou seja, de fármaco não incorporado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
3. Como regra geral, há impedimento ao fornecimento por decisão judicial, independentemente do custo, de fármaco não incorporado às listas de dispensação do SUS, a teor dos Temas n. 1.234 e 6 julgados pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao requerente: “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.
5. No caso, a autora não comprovou haver ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, conforme os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011.
6. Ademais, a nota técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT acerca do quadro clínico da autora, embora justificada com ressalvas à demanda, pontuou não ser o caso considerado como urgência ou emergência médica.
7. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação e não preenchidos todos os requisitos elencados nas teses firmadas pelo STF, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
8. Agravo de Instrumento não provido, em juízo de retratação. Unânime.